Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-40.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA QUE DEVE SER INTEGRAL – PRECEDENTES.
1 – Recurso repetitivo solidificando a tese de pagamento integral da dívida.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182911
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000663-40.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
AMANDA FELIX BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000663-40.2019.8.26.0268 - VOTO 27769
APELANTE: AMANDA FELIX BEZERRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
COMARCA: Itapecerica da Serra
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dr. Bruno Cortina Campopiano
(mlf)
EMENTA
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PURGAÇÃO DA MORA QUE DEVE SER INTEGRAL

PRECEDENTES.
1 Recurso repetitivo solidificando a tese de pagamento integral
da dívida.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo;
RECURSO IMPROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.97/100,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação, consolidando a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem descrito na inicial em mãos do requerente. Condenou a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que não houve purgação da mora, posto que a
ré não efetuou o pagamento integral do débito.
Irresignada apelou a autora. Pediu a reforma da r. sentença, sob o fundamento
de que teria efetivado a purgação da mora, uma vez que quitou as parcelas vencidas.
Processado o apelo, vieram contrarrazões, sendo os autos posteriormente
remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver apreendido veículo
financiado para a ré com garantia de alienação fiduciária, cujas parcelas restaram
inadimplidas. O pleito foi integralmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a
demandada contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000663-40.2019.8.26.0268 - VOTO 27769
O recurso não prospera.
Isso porque, a ré no prazo legal, deveria ter efetivado o depósito da
integralidade do contrato, ou seja, parcelas vencidas e vincendas. Contudo, ela efetivou o
pagamento, apenas, das parcelas vencidas. Logo, não houve a purgação da mora.
Neste sentido:
REsp 1418593 / MS - RECURSO ESPECIAL 2013/0381036-4
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/05/2014
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO
DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco)
dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade
do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (destaquei)
Como bem destacou o I. Min. Relator do recurso cuja ementa transcrevi acima:
O texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de
clareza solar no tocante à necessidade de quitação de todo o débito, inclusive as
prestações vincendas.
Realizando o cotejo entre a redação originária e a atual, fica límpido que a Lei não
faculta mais ao devedor a purgação de mora, expressão inclusive suprimida das
disposições atuais, não se extraindo do texto legal a interpretação de que é
possível o pagamento apenas da dívida vencida.
Destarte, a redação vigente do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n.
911/1969, segundo entendo, não apenas estabelece que o devedor fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, como dispõe que, nessa
hipótese, o bem será restituído livre do ônus - não havendo, pois, margem à
dúvida acerca de se tratar de pagamento de toda a dívida, isto é, de extinção da
obrigação, relativa à relação jurídica de direito material (contratual). Esse é
também, por todos, o entendimento de Humberto Theodoro Júnior:
e) Purga da mora: era admissível ao devedor escapar da busca e apreensão, no

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1000663-40.2019.8.26.0268 - VOTO 27769
sistema do Dec.-Lei no 911/69, recolhendo apenas as prestações vencidas, mas
isto só se permitir caso já tivessem sido pagos pelo menos 40% da dívida. Pela
nova sistemática implantada pela Lei no 10.931/2004, não existe mais a antiga
purga da mora. O devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o
valor integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros 5 dias
após a execução da liminar. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito
processual civil: procedimentos especiais. 43 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
vol. 3, p. 575).
Portanto, não purgada a mora e confessada a inadimplência, o recurso deve
ser improvido, mantendo-se a r. decisão tal como foi lançada.
Assim, tenho que o i. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza
de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de primeiro grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, e, nos
termos do artigo 85, § 11°, do CPC, passo a majorar o valor da verba honorária, para 15%
(quinze por cento) do valor da causa corrigido.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora